Tribunal: TJBA
Processo: 8043884-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043884-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: WILMA SOUZA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ASTREINTES LIMITADAS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que, ao julgar agravo de instrumento, deu-lhe parcial provimento apenas para limitar a multa cominatória ao teto de R$ 20.000,00, mantendo a tutela de urgência que reconheceu situação de superendividamento da consumidora e determinou a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos, com fundamento nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. O agravante suscita preliminar de nulidade por julgamento singular, alega ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inaplicabilidade da repactuação ao crédito consignado com base no Decreto nº 11.150/2022, excessividade das astreintes e requer a reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático pelo Relator viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da colegialidade; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para limitação dos descontos em folha; (
iii
) determinar se operações de crédito consignado podem ser consideradas para fins de preservação do mínimo existencial, à luz da Lei nº 14.181/2021; (
iv
) aferir se a multa cominatória fixada, com teto de R$ 20.000,00, revela-se excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 932, IV e V, do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o julgamento monocrático quando a matéria está em consonância com jurisprudência consolidada, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade.

4.
A interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado e afasta eventual alegação de cerceamento de defesa, inexistindo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5.
A limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos encontra amparo nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021, e visa resguardar o mínimo existencial do consumidor superendividado.

6.
A tutela de urgência é cabível quando evidenciado o comprometimento integral da renda da consumidora aposentada, caracterizando risco concreto à sua subsistência e probabilidade do direito invocado.

7.
Decreto regulamentar não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a incidência do princípio da dignidade da pessoa humana na preservação do mínimo existencial.

8.
A decisão agravada não extingue nem
inexige
o crédito, apenas promove readequação provisória dos descontos, preservando a efetividade da tutela jurisdicional.

9. A multa cominatória limitada ao teto de R$ 20.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo o caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

10. A mera reiteração de argumentos já enfrentados, desacompanhada de elementos novos, não justifica a reforma da decisão monocrática.

11. O desprovimento unânime do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC e em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade, sendo suprida eventual insurgência pelo agravo interno.

2. É possível limitar descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor superendividado para preservar o mínimo existencial, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

3. Decreto regulamentar não pode restringir o alcance da Lei nº 14.181/2021 nem afastar a proteção ao mínimo existencial.

4. A fixação de astreintes com teto máximo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando necessária à efetividade da tutela de urgência.

5. A reiteração de argumentos já apreciados autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC em caso de desprovimento unânime do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; CPC,
a
rts
.
300, 932, IV e V, e 1.021, §4º; CDC,
a
rts
.
104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.850.641/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; TJCE, Agravo Interno Cível nº 0134243-11.2015.8.06.0001, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, j. 17.02.2021; TJBA, AI nº 8036194-42.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 20.02.2024; TJBA, AI nº 8029138-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 14.05.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8043884-54.2025.8.05.0000, provenientes da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada WILMA SOUZA DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator